Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS PATRIMONIAIS. IMPOSITIVA A RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO VERIFICADOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva porquanto em eventual reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira (parte ré) seria a responsável pela reparação dos alegados danos suportados pelo consumidor. Há pertinência a figurar no polo passivo da demanda.
II. No caso concreto, a parte autora foi vítima dos artifícios denominados spoofing (caller ID, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”) e teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica e realizado a atualização do sistema do aplicativo “BRB Mobile”, o que habilitou o acesso dos fraudadores a sua conta.
III. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (efetuar ligações telefônicas da central de atendimento, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros). Até aqui, a culpa da parte consumidora seria relevante.
IV. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
V. No ponto, as movimentações financeiras impugnadas pelo consumidor (R$ 18.486,13) perante a instituição bancária ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” de consumo, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu.
VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da superveniente falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Nessas circunstâncias, não se mostra viável atribuir o evento danoso à culpa concorrente do consumidor, mas sim à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. No ponto, a sentença há de ser reformada para que a extensão o dano material da parte autora a ser recomposto pela parte ré alcance a cifra de R$ 18.458,86 (Lei 8.078/1990, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
VIII. De outro viés, não se dessume concreta lesão aos direitos interligados a personalidade (Código Civil, artigo 12). A fraude bancária não afetou a personalidade da autora (não adveio, por exemplo, “negativação” de seu nome) a ponto de gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico (preservada a integridade psíquica/psicológica) ou relevante desequilíbrio financeiro. Não prospera o pedido reparatório por dano imaterial.
IX. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar arguida por BRB – Banco de Brasília (parte ré), em contrarrazões. Desprovida a da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora.